Tribunal: TJMT
Processo: 1013350-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEQUESTRO EM PARTILHA DE BENS – AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO PRODUTO SEQUESTRADO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIDADE REMANESCENTE E CUSTO DE ARMAZENAMENTO, SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA E RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013350-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Depósito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (EMBARGANTE), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (PROCURADOR), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (PROCURADOR), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (PROCURADOR), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEQUESTRO EM PARTILHA DE BENS – AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO PRODUTO SEQUESTRADO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIDADE REMANESCENTE E CUSTO DE ARMAZENAMENTO, SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA E RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve integralmente a decisão que “
autorizou os patronos da exequente, especialmente Dr. Gustavo Peres, a negociar 8.706,78 sacas de soja, fixando data para entrega/embarque e recebimento
”, e mandou intimar o “
senhor Dinarte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 7.293,22 sacas de soja, referentes ao custo de armazenagem (4.046,22) e o saldo remanescente da safra de 2018/2019 (3.247), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento”.

O embargante alega que no respectivo Recurso impugnou a decisão porque, equivocadamente, o Juízo lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento da safra
2018/2019
, quando essa obrigação seria dos arrendatários, “
como já decidido no acórdão que julgou os Embargos de Terceiro no 1016288-02.2020.8.11.0041
”.

Afirma que também sustentou que não pode responder por 8000 sacas da safra
2018/2019
porque não recebeu dos arrendatários o valor correspondente à parte da embargada, e que a determinação de pagar em dinheiro por essa safra gera
bis in idem
e enriquecimento sem causa, já que existe um título judicial transitado em julgado a cargo dos arrendatários, portanto passível de cumprimento.

Diz que, no tocante à quantia depositada pelos arrendatários na Cautelar de Sequestro e atinente a essa mesma safra agrícola, “
postulou-se a esse E. Tribunal o reconhecimento de que o Juízo de Primeiro Grau errou ao não determinar que na compensação seja considerada a devida correção monetária, uma vez que o valor está depositado desde 30-07-2020”.
Da mesma forma, quando determinou o pagamento da taxa de armazenagem de 4.046,22 sacas “
em duplicidade para Dinarte
”.

Em relação à safra 2019/2020, assinala que arguiu que, apesar de não se opor ao levantamento da quantia depositada, foi penalizado com vultosa taxa, mas não contribuiu com a demora; que, a seu ver, deveria responder apenas a partir do momento em que o Juízo autorizou a venda pelo advogado da embargada; que durante a tramitação do Recurso ocorreu o “saque” das 8.000 sacas da safra 2019/2020, de modo que o Tribunal deveria reconhecer a perda parcial do objeto.

Apresenta cálculos em sacas de soja, e pede que o remanescente que apurou lhe seja computado como crédito, e já pago à embargada, bem como que se reconheça a ausência de responsabilidade pela taxa de armazenamento.

Anota que na véspera da sessão informou nos autos a composição entre os arrendatários e a embargada, em que teriam admitido que o pagamento da safra 2018/2019 sempre foi dever deles (arrendatários), fato superveniente que influiu de maneira direta no julgamento do Agravo, o que confirmaria sua tese recursal.

Destaca que no aresto foram reproduzidos fundamentos utilizados na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, de modo que o colegiado não se manifestou sobre a sua alegação de fato superveniente e necessidade de seu enfrentamento, sobre o
decisum
proferido nos Embargos de Terceiro e o erro da decisão agravada, tendo somente reproduzido os argumentos a respeito da ausência de responsabilidade pela taxa de armazenamento.

Aduz que a Câmara se amparou na premissa equivocada de que o
decisum
foi proferido em cumprimento de sentença nos Embargos de Terceiro e na Medida Cautelar de Sequestro, quando, na realidade, a embargada não instaurou tal procedimento.

Assevera que o aresto contém contradições internas.

No que denomina de mérito, reitera as justificativas já apresentadas sobre o mencionado fato superveniente representado pelo acordo, que não foi considerado, em afronta ao artigo 493 do CPC.

Discorre sobre referido dispositivo, e repete as arguições alusivas à quebra da safra 2018/2019 (o que teria sido objeto do acordo), aos depósitos efetivados na medida cautelar, à discussão travada nos Embargos de Terceiro, à confissão de dívida que celebrou com os mesmos arrendatários em virtude da quebra de safra, à decisão deste colegiado de que essa contratação não era oponível a Dirce, que deveria acionar os arrendatários, e não induzir o Juízo a erro com a determinação de pagamento sob pena de multa.

Na sequência retoma os mesmos argumentos, e os repisa várias vezes nas longas razões dos Embargos Declaratórios que opôs.

Ao se referir à existência de erro material, remonta às afirmações de que constou no aresto que a decisão foi proferida em cumprimento de sentença nos Embargos de Terceiro e na Medida Cautelar de Sequestro, o que não seria verdadeiro.

Reporta-se mais uma vez às razões do Agravo de Instrumento a respeito da safra 2018/2019, de que a responsabilidade seria dos arrendatários; e às decisões deste Tribunal nos Recursos originários da Medida Cautelar e Embargos de Terceiro (ID 190584660).

Em seguida pontua que a embargada não foi intimada destes Embargos (ID. 194515665).

Esta, por sua vez, sustenta nas
contrarrazões
que é evidente o mero inconformismo do embargante, que não se atentou para os requisitos elencados no art. 1.022 do CPC e deveria ter ingressado com Recurso próprio, pois é clara a pretensão de obter novo julgamento da causa.

Quanto ao acordo, diz que não pode ser considerado fato superveniente, visto que foi realizado na mesma época da interposição do Agravo. Acrescenta que, ademais, cuida-se de transação parcial realizada na fase de liquidação da sentença dos Embargos de Terceiro, nos quais os arrendatários foram vencidos na parte que compuseram diretamente com o ora embargante a suposta “
quebra de safra
” e condenação de honorários advocatícios.

Registra que a taxa de armazenamento e as multas, como constou do acórdão embargado, estão amparadas no fato que motivou o ajuizamento da Medida Cautelar de Sequestro dos grãos e em anterior descumprimento da decisão judicial (ID. 204285666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I
mportante registrar inicialmente que o mencionado acordo foi celebrado no Cumprimento de Sentença n. 1016288-02.2020.8.11.0041, instaurado nos Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários, e objeto da Apelação com mesmo número, cujo acórdão proveu parcialmente o Recurso da ora embargada para julgar parcialmente procedentes os referidos Embargos para, “
das 35.292 sacas de soja sequestradas (como afirmado na inicial “35.292 só dos embargantes”),
autorizar a exclusão de apenas 19.292 sacas (35.2952 menos 16.000, referentes às safras 2018/2019 e 2019/2020)
”.

Nesse ponto, ficou assim consignado no aresto que solucionou a controvérsia nos Embargos de Terceiro:

“Diante desse cenário, longe do que foi consignado no decisum, os Embargos de Terceiro devem ser julgados parcialmente procedentes,
para declarar a regularidade e a legalidade da constrição das parcelas correspondentes à meação da embargada nas safras 2018/2019 e 2019/2020, equivalentes a 16.000 sacas de soja
. A primeira, vencida em 2019; a segunda, praticamente vencida quando opostos os Embargos de Terceiro, partindo-se da premissa de que o vencimento em março/abril autorizaria o pagamento até o último dia de abril, prazo que expirou antes mesmo da citação da embargada.

Nem se diga que a tutela deferida pelo STJ em 13-3-2020 confirmaria a tese dos arrendatários, porquanto se reportou apenas ao não levantamento da quantia já depositada na conta única (Id 82780156).

Contudo, os embargantes não têm obrigação alguma na meação das safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, que é de responsabilidade exclusiva do ex-cônjuge, a quem se deve dirigir a embargada para buscar o recebimento
”.

Ou seja, a matéria ali decidida se limitou à quantidade de sacas de soja sequestradas na Medida Cautelar, excluindo aquelas que os arrendatários comprovaram não pertencer à ora embargada.

A decisão agravada apenas autorizou os advogados da embargada à alienarem certa quantidade de sacas, porque a empresa depositária dos grãos preferiu não fazer a venda. Confira-se:

“Trata–se de AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO ajuizada por DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA em face de DINARTE LEÃO.

Tem–se nos autos que houve o sequestro de 8000 sacas da safra de 2019/2020 que estão armazenadas tendo como fiel depositário a empresa Tropical Armazéns, sendo determinado na decisão de Id. 103592753, que a empresa Tropical Armazéns providencie a liquidação imediata de 8.000 (oito mil) sacas de soja sequestradas judicialmente relativa a safra de 2.019/2.020, realizando–se o depósito judicialmente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No Id. 106506809 houve a manifestação da Empresa Tropical Armazéns Gerais LTDA, requerendo que seja determinada a liquidação dos grãos disponíveis na Tropical Armazéns Gerais Ltda. em nome da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT por pessoas físicas por quem este Juízo entender adequado, tendo em vista a impossibilidade da comercialização por parte do referido Armazém; que sejam confirmados os descontos a título de taxa de armazenagem; que seja reconhecida a impossibilidade de alienação do grão por parte do Armazém.

Manifestação da requerente com relação ao requerimento da empresa Tropical Armazéns declarando que resta um saldo devedor exato de 7.293,22 sacas de soja por Dinarte, resultado das somas das despesas de armazenagem (4.046,22 sacas) e da diferença da safra de 2018/2019 (3.247 sacas), que deve ser objeto de sequestro e ou intimação para pagamento, abatendo-se a quantia depositada de R$267.187,70 (dois depósitos de R$ 133.593,85 – fl. 01 e 02 ID 35701903), sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Manifesta ainda no que tange aos critérios de venda para o produto depositado que deve ser determinada a liquidação/venda das sacas de soja em nome de Dinarte Leão e ou dos arrendatários, como já ocorreu nos outros depósitos judiciais, como, por exemplo, nos IDs 26125388 - Pág. 2 e 3; e 26125620 - Pág. 3; e que a taxa de armazenagem deve ser arcada pelo Requerido Dinarte; e ainda em relação aos critérios do preço, sejam autorizados os patronos da Exequente Dirce, especialmente Dr. Gustavo Peres, a negociar o produto, fixando data para entrega/embarque e recebimento.

O requerido manifestou no Id. 108465865, alegando que não se opõe que a alienação seja feita pela Tropical Armazéns Gerais LTDA e que como os grãos armazenados em decorrência do sequestro judicial encontram-se depositados na Tropical Armazéns em favor de Dirce, requereu que as taxas de armazenagem sejam suportadas pela requerente, sob pena de enriquecimento sem causa.

É o breve relato. Decido.

Defiro requerimento de Id. 108420551, observando que o saldo devedor é de 7293,22 sacas de soja por Dinarte, resultado das somas das despesas de
armazenagem (4.046,22 sacas) e da diferença da safra de 2018/2019 (3.247 sacas
), deste modo, intime–se a empresa Tropical Armazéns que providencie a liquidação imediata sacas de soja sequestradas judicialmente acima descrita, abatendo-se a quantia depositada de R$267.187,70 (dois depósitos de R$ 133.593,85 – fl. 01 e 02 ID 35701903, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 ( dois mil reais).

Determino a liquidação/venda das sacas de soja em nome de Dinarte Leão e ou dos arrendatários, devendo a taxa de armazenagem ser arcada pelo Requerido Dinarte,
visto que o mesmo deu causa ao processo, (artigo 85 do CPC)
, deste modo indefiro o requerimento de Id. 108465865, com relação as taxas de armazenagem serem suportada pela requerente.

Em relação aos critérios do preço, autorizo os patronos da Exequente Dirce, especialmente Dr. Gustavo Peres, a negociar o produto, fixando data para entrega/embarque e recebimento.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2023.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito”.

Como visto, diante da recusa do armazém em alienar as sacas de soja e depositar o numerário nos autos, o
decisum
agravado autorizou os advogados da embargada a negociarem 8.706,78 sacas e a informarem nos autos a data da entrega/embarque e recebimento, assim como determinou que o embargante efetuasse o pagamento de 7,293,22 sacas, sendo 4.046,22 referentes ao
custo de armazenagem
e ao
saldo remanescente
da safra de 2018/2019 (3.247 sacas).

Embora seja nítida a intenção do embargante de rediscutir questões já dirimidas em Recursos anteriores, vale ressaltar que em todos ficou claro que os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários limitaram-se aos grãos sequestrados na Medida Cautelar e à responsabilidade deles (arrendatários) pela diferença do valor da parcela do arrendamento devido à embargada, que foi objeto da composição entre eles e o embargante sobre a alegada “
quebra de safra
”, sem a participação da embargada, motivo pelo qual o acórdão embargado reportou-se a cumprimento de sentença, até porque mencionado no próprio
decisum
agravado.

No mais, foi definido o seguinte no aresto embargado:

“[...]

Na decisão ora atacada constou de forma clara e objetiva que houve o sequestro de 8.000 sacas de soja da safra 2019/2020, as quais permanecem na empresa Tropical Armazéns, nomeada fiel depositária, bem como que foi determinado que a referida depositária providenciasse a liquidação imediata dessas 8.000 sacas e o depósito judicial do montante, sob pena de multa diária de R$2.000,00, a qual, porém, alegou a impossibilidade de fazê-lo e pediu ao Juízo da causa que a comercialização fosse efetuada por pessoas físicas, além do desconto da quantia correspondente ao armazenamento.

Após a manifestação das partes, ficou assim definido:

“Defiro requerimento de Id. 108420551, observando que o saldo devedor é de 7293,22 sacas de soja por Dinarte, resultado das somas das despesas de armazenagem (4.046,22 sacas) e da diferença da safra de 2018/2019 (3.247 sacas), deste modo, intime – se a empresa Tropical Armazéns que providencie a liquidação imediata das sacas de soja sequestradas judicialmente acima descrita, abatendo-se a quantia depositada de R$267.187,70 (dois depósitos de R$ 133.593,85 – fl. 01 e 02 ID 35701903, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Determino a liquidação/venda das sacas de soja em nome de Dinarte Leão e ou dos arrendatários, devendo a taxa de armazenagem ser arcada pelo Requerido Dinarte, visto que o mesmo deu causa ao processo, (artigo 85 do CPC), deste modo indefiro o requerimento de Id. 108465865, com relação as taxas de armazenagem serem suportada pela requerente.

Em relação aos critérios do preço, autorizo os patronos da Exequente Dirce, especialmente Dr. Gustavo Peres, a negociar o produto, fixando data para entrega/embarque e recebimento” (ID. 171432692).

Na Certidão de Prevenção (ID. 171546156) está registrado que esta Quarta Câmara julgou vários Recursos relacionados ao presente litígio, e que a decisão ora impugnada foi proferida em Cumprimento de Sentença na Medida Cautelar de Sequestro, julgada procedente na Apelação Cível n. 22935/2019 e nos Embargos de Terceiro, julgados parcialmente procedentes na Apelação Cível n. 1016288-02.2020.8.11.0041, cujo aresto foi objeto de Recurso Especial dos arrendatários, não admitido pela Vice-Presidência do TJMT; o respectivo Agravo (ARESP 2.092.840-MT) também não foi conhecido.

Desse modo, a quantidade de sacas de soja de interesse da agravada já foi fixada nos mencionados Recursos, inclusive a questão do acordo efetivado entre o agravante e os arrendatários, sem a participação da agravada, não produzindo nenhum efeito em relação a ela.

Quanto à taxa de armazenagem, como bem assinalado no decisum recorrido, é de inteira responsabilidade do agravante, já que motivou a instauração da Cautelar e o consequente sequestro dos grãos, sobretudo porque fundamentado em anterior descumprimento de determinação do juízo a quo.

Assim, não se justifica a alteração do decisum.

No tocante à pretensão estampada no ID 188852669, deve ser submetida e decidida pelo juízo da causa.

Posto isso, nego provimento ao Recurso”.

Logo, não há omissão, contradição ou erro material, e sim evidente propósito de reanálise da lide, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda, mas apenas àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024